Tribunal: CARF
Processo: 19404.000388/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000388/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.222 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
GILMAIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Apenas
na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 80 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 69 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000388/2010-12
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000388/2010-12

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 08/11.
...
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 16.889,04, compensado o
Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 168,75.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/07, e dos documentos de fls.
12/56, alegando, em síntese, que:
DOS FATOS
Nunca manteve qualquer relação jurídica com a empresa VIVO S.A. que lhe acarretasse
acréscimo patrimonial, em razão de disponibilidade econômica ou jurídica, seja em
decorrência de renda de capital, de renda do trabalho, da renda da combinação do
capital e do trabalho ou de proventos de qualquer natureza;
É funcionária do Banco Itaú S.A. (época do Antigo BANERJ) desde 16 de setembro de
1999 até a presente data;
No período, nunca recebeu qualquer crédito em sua conta corrente oriundo da empresa
VIVO S.A (Extrato de conta corrente Anexo);
DO DIREITO
Na análise do presente caso em concreto observa-se não haver a ocorrência do fato
gerador previsto na hipótese de incidência do Imposto de Renda de Pessoa Física;
A empresa VIVO S.A. cometeu um erro e equivocadamente incluiu o CPF da
Impugnante em sua DIRF no respectivo Exercício, devendo a mesma arcar com as
conseqüências legais do seu ato, não ocorrendo qualquer ônus à Impugnante.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A comprovação de rendimentos
auferidos e não declarados, informados pela fonte pagadora na Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza omissão de
rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2014 (e-fl. 78), o sujeito
passivo interpôs, em 26/08/2014 (e-fl. 80), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, que não recebeu os rendimentos considerados
omitidos pela fiscalização. Indica que buscou contato com a empresa declarante da DIRF para a
retificação daquela declaração, mas sem sucesso pede então a intervenção da Receita para tal.
É o relatório.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000388/2010-12

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$16.889,04.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Enriquecedora a citação dos seguintes excertos do voto de primeira instância para
esclarecimento dos argumentos denegatórios a quo, ora grifados:
...
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, ...
...
A Impugnante alega que nunca manteve qualquer relação jurídica com a empresa VIVO
S.A., que é funcionária do Banco Itaú S.A. (época do Antigo BANERJ) desde 16 de
setembro de 1999 até a presente data, e que, no ano de 2007, nunca recebeu qualquer
crédito em sua conta corrente oriundo da empresa VIVO S.A, apresentando o
Extrato de sua conta corrente.
De acordo com o extrato de tela abaixo, os rendimentos considerados omitidos são
referentes a aluguéis e royalties – Código 3208.
...
Com a impugnação foram apresentadas cópias dos seguintes documentos: Carteira de
Trabalho, de fls. 16/18; Documento de Inscrição no PIS, de fl. 19; Espelho de Ponto, de
fls. 21/24; Extrato Consolidado AC 2007 do Banco Itaú, de fls. 25/56.
Os documentos apresentados não são suficientes para elidir o lançamento.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000388/2010-12

jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão
das declarações de ajuste por estas apresentadas.
...
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo, detectando
erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a
ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao
lançamento de omissão de rendimentos.
...
Ora, a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é
livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão,
veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nesse sentido, em que pese o entendimento de primeira instância acerca da força
probante da DIRF, verifica-se nos autos que não houve uma busca pela fiscalização ou por
diligência de primeira instância, de informações diretamente com a pessoa jurídica declarante
acerca da informação constante em DIRF, sobremaneira mesmo com a contribuinte
espontaneamente abrindo seus extratos de conta corrente. Não é de fácil comprovação a não
ocorrência de um fato, mas diante do contrato de trabalho cumprido pela contribuinte com o
seu empregador, e sem depósitos ocorridos na conta corrente apresentada, de bom alvitre a
consideração de que realmente a interessada não omitiu os rendimentos apontados em
notificação.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 101
DF CARF MF
Original